Tribunal: TJMT
Processo: 1005277-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005277-65.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crimes contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), EMERSON DIAS MARTINS - CPF: 018.072.331-62 (RECORRIDO), LEOZIELLEN DE ARAUJO BARROS - CPF: 033.527.241-05 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), ALQUELES SUBA GRAGEL - CPF: 865.749.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ASSISTENTE), RANGEL PABLO DE ALENCAR LIMA - CPF: 022.998.421-52 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO ARRUDA DE CARVALHO - CPF: 914.353.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON CAMARGO RASPINI - CPF: 044.666.521-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005277-65.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: EMERSON DIAS MARTINS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – AMEAÇA – PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE FIANÇA – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDICATIVO DE QUE DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O ÔNUS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fiança – até por seu caráter educativo – deve ser arbitrada em patamar que não seja tão elevado a ponto de inviabilizar a liberdade, nem tão diminuto a torná-la ineficaz.

Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com o valor total da fiança arbitrada, apresenta-se devida a sua redução, mas não a dispensa, consoante inteligência
dos artigos 325, §1o, e 326, ambos do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005277-65.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: EMERSON DIAS MARTINS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que concedeu liberdade provisória sem o pagamento de fiança a
Emerson Dias Martins
.

Em suas razões, o
Parquet
argumenta que a decisão hostilizada utilizou a condição financeira do investigado como parâmetro para a concessão da liberdade provisória sem fiança. Contudo, salienta que o recorrido não pode ser considerado pobre, uma vez que é médico, possui um veículo Toyota Corolla, avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e no cometimento do delito portava uma arma de fogo, marca Taurus, de sua propriedade, além de ser empresário individual. Em relação à vida pregressa, menciona que
Emerson
se envolveu recentemente em ocorrências policiais, o que desabona sua conduta. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja imposta a fiança, mantendo-se ou reduzindo-se o valor anteriormente fixado.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (id. 83639477 - Pág. 4).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 81622956 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo provimento parcial do recurso (id. 82681499).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005277-65.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Emerson Dias Martins
foi preso em flagrante no dia 20.03.2021 por ter cometido os delitos de ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo.

Os documentos juntados mostram que a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, realizado por um indivíduo em um veículo Corolla, que saiu do local dos fatos em direção à cidade de Sorriso, como se confere da narrativa dos policiais,
verbis
:

“
As GUPMs de serviço foram informados via copom (190) que um indivíduo em veículo Corolla, branco, teria efetuado um disparo de arma de fogo para cima, próximo ao Machado Itaúbas no centro e teria saído sentido a cidade de Sorriso pela BR 163. Esta GUPM saiu em rondas no sentido ao bairro Alto da Glória e próximo ao colégio Nossa Senhora da Glória avistou um veículo com as mesmas características repassadas via 190, e que ao realizar a abordagem e a busca veicular foi localizado a arma de fogo pistola Taurus 9 mm no interior do veículo, que segundo o conduzido
Emerson Dias Martins relatou que a arma o pertence e apresentou o registro da referida arma em seu nome
, foi indagado ao mesmo se
teria efetuado disparo com a arma de fogo
no centro próximo ao machado da Av. das Itaúbas e mesmo relatou que não, que a arma sempre ficou no interior do veículo. Foi entrado em contato com a vítima sr. Robson Camargo e o mesmo relatou que o conduzido Emerson Dias Martins chegou em seu lavador que fica na Av. das Itaúbas com rua dos Eucaliptos com a arma de fogo na cintura e levantando a camiseta mostrando a arma de fogo e fazendo ameaças, dizendo que para ele não fazer mais isso se não ele iria voltar de novo e iria matá-lo, que após disso saiu do local com o veículo Corolla e efetuou um disparo de arma de fogo para o alto em frente ao lavador
” (
destaquei
- id. 81621963 - Pág. 7/8 - B.O. n. 2021.72476).

A vítima, Robson Camargo Raspini, narrou que, aproximadamente 08h00m,
Emerson
chegou em seu comércio “Lava Jato Lavador Avenida” e desceu do veículo com uma arma na cintura. Segundo seu relato, o recorrido estava muito alterado e gritando. Após uma breve conversa entre os dois,
Emerson
foi para o seu carro, colocou a arma para fora e realizou um disparo para cima.

Alqueles Suba Gragel afirmou que
Emerson
é seu amigo, e que na data dos fatos ele lhe pediu para que dirigisse até Sinop, pois estava muito cansado. Alqueles disse que
Emerson
justificou o motivo da viagem, dizendo que gostaria de conversar com Robson, que é pai de sua enteada, Eloise. De acordo com o relato, a conversa foi tranquila, tendo ambos se cumprimentado e até se abraçado no final, por isso não compreendeu o motivo de
Emerson,
ao entrar no carro para retornarem a Sorriso, ter sacado uma arma de fogo e realizado um disparo para cima.

Em sede policial,
Emerson
contou a sua versão dos fatos:

“
Que conhece o Sr. Robson Camargo Rapini; Que Robson é ex-companheiro de sua atual companheira; Que o interrogado afirma que só veio armado para Sinop – MT, pois
a arma já estava em seu carro
e não tinha a intenção de fazer uso dela em Sinop; Que perguntado se quando desceu do carro colocou a arma na cintura, o mesmo afirmou que não; Que não chegou a descer com a arma na cintura e nem a exibiu para Robson; Que veio conversar com Robson sobre o fato de ele ter ido até a cidade de Sorriso e discutido com a esposa do interrogado de nome Renata; Que nesta oportunidade Robson teria ido levar a filha dele com a atual esposa do interrogado; Que a cada quinze dias Robson vai até a residência do interrogado para pegar Eloisa, sua filha; Que veio dizer para Robson que não gostou da forma como ele conversou com Renata; Que após conversar com Robson, se cumprimentaram e o interrogado saiu do estabelecimento de Robson; Que afirma que ao entrar em seu veículo, seu amigo Alqueles, conduzia o veículo e que nesta oportunidade
o interrogado sacou a arma e efetuou um disparo para o alto
;
Que afirma o interrogado que não percebeu que havia uma escola ao lado do local onde efetuou o disparo
; Que saindo do lava jato, estavam indo embora para Sorriso, pegaram a BR 163 e no bairro Alto da Glória, quando a BR deixa de ser dupla e fica simples, quando iriam entrar no pátio de um posto de gasolina, foram abordados pelos policiais militares, sendo que os policiais perguntaram se havia algo no carro e o interrogado disse que sua arma de fogo estaria dentro do carro, no espaço entre os bancos do motorista e passageiro; Que afirma o interrogado que seu amigo Alqueles não sabia que ele estava armado e que também não sabia que o interrogado iria efetuar um disparo. Que o interrogado afirma que trouxe Alqueles junto com ele de companhia, pois este informou que pediu para que seu amigo o acompanhasse, pois ele iria conversar com Robson; Que não tinha a intenção de fazer nada, nem de ameaçar Robson ou qualquer coisa do tipo; Que Alqueles não tem nenhuma participação nos fatos, apenas o acompanhou
” (
destaquei
- id. 81621963 - Pág. 34/35).

O delegado de polícia, Sérgio Ribeiro de Araújo, autuou
Emerson Dias Martins
em flagrante delito, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 147 do CP, art. 14 e art. 15 do Estatuto do Desarmamento, e fixou a fiança no valor de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), justificando-a sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Assim, analisando especificamente as infrações penais praticadas pelo indiciado, verifica-se que estas apresentam gravidade medianas ou graves, isto é, não são infrações penais leves, mas também não são infrações penais gravíssimas. No entanto, verifica-se que
se trata de um indivíduo bem-sucedido
, o qual possui condições econômicas bastante superior à da maioria da população brasileira, tanto que consegue dispor de recursos para ter um veículo Toyota Corolla, e
ainda para se deslocar mais de setenta (70) quilômetros da localidade onde reside para vir cometer crimes em Sinop
. Ademais, a
vida pregressa do autuado é reprovável
senão vejamos, as narrativas dos seguintes boletins de ocorrência registrado contra o autuado:

·

Boletim de Ocorrência – N. 2019.179723:

Esta GUPM foi acionada via Copom para uma solicitação de Som Alto na Av. Blumenau, onde o solicitando Willian informou que teria uma camionete L200 Triton, cor prata, com o som ligado em uma altura absurda. Presente no local esta GUPM localizou o veículo informado pelo solicitante e contatou que
o som se encontrava em volume alto
, em seguida foi realizada uma busca pessoal no veículo sendo localizada
01 (uma) substância análoga à cocaína
e 02 (dois) comprimidos não identificados. Diante da situação, esta GUPM deu voz de prisão ao responsável pelo veículo, e fez a apreensão do veículo e do som. O condutor e o veículo junto com o som foram encaminhados e entregues a Del. Pol. para registro dos fatos.

·

Boletim de Ocorrência n. 2020. 168075:

Essa equipe foi acionada via Copom 190 para atender uma solicitação em uma estrada aos fundos do Bairro Carolina localizada na área rural, onde o denunciante relatava que teria uma caminhonete prata de placa MXE-4259, fazendo manobras arriscadas e que o condutor do veículo estaria embriagado, no deslocamento o Copom 190 recebeu outra ligação onde informava que o mesmo
veículo teria capotado próximo a uma ponte
. Ao chegar no local essa GUPM constatou a veracidade dos fatos, e em conversa com o condutor pode-se notar o
visível estado de embriaguez
(olhos vermelhos, desordem nas vestes, dificuldade em conversar e odor de álcool no hálito).
Perguntado se o Sr. Emerson teria ingerido bebida alcoólica, respondeu que sim
. Perguntado se queria fazer o teste de etilômetro, respondeu que não. Em ato contínuo, na revista veicular, foi encontrada
uma (01) porção de substância análoga à cocaína
. O veículo foi apreendido pelos agentes de trânsito e encaminhado para o pátio do Guincho
” (
destaquei
- id. 81621963 - Pág. 12, 13 e 14).

O juízo
a quo
manteve o valor arbitrado pelo delegado de polícia, proferindo a seguinte decisão:

“(...)
“In casu”, verifica-se que o
flagrante é médico
e, na ocasião dos fatos, conduzia um
veículo Toyota Corolla
de sua propriedade e
portava uma arma de fogo registrada em seu nome
, com a qual
efetuou disparo de arma de fogo em via pública
. Ainda, denota-se que
o flagrante já esteve envolvido em outras ocorrências policiais
, conforme boletins de ocorrências citados no despacho da Autoridade Policial e antecedentes criminais juntados aos autos.

Por fim, ainda que a Defesa alegue a “importância do acusado para o combate ao surto da COVID 19”, consigno que
o custodiado não teve problemas profissionais em se deslocar de Sorriso para Sinop
na data de ontem (20.03.2021), conforme bem relatado alhures, de modo que este Juízo Plantonista entende sim pela sua liberdade provisória, mediante, no entanto, o pagamento da fiança, a qual fica
mantida no valor arbitrado de R$ 49.500,00
(quarenta e nove mil e quinhentos reais), devendo, no entanto, nesse momento, ser recolhido o valor de 01 (um)
salário mensal do flagranteado, na importância de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) (ID. 51471796 - Pág. 34), fato esse que não comprometerá suas atividades como médico, eis que seu próximo plantão será dia 24.03.2021 (ID. 51472088 - Pág. 1), tempo hábil, inclusive, para o pagamento do valor residual.

Dessa forma, seguindo justamente os intentos da Lei de Prisões (Lei n. 12.403/2011), a criação das medidas cautelares é ferramenta eficaz para garantir que o indiciado responda ao processo em liberdade, quando inexistentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, mas que, ao mesmo tempo, o Estado tenha um controle sobre as atividades desse acusado.

“Ex positis”, com relação aos crimes apurados nestes autos, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, a qual MANTENHO no VALOR ARBITRADO de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), DEVENDO, no entanto, NESSE MOMENTO, ser RECOLHIDO o VALOR de 01 (um) SALÁRIO MENSAL do Flagranteado, na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (ID. 51471796 - Pág. 34), salvo se por outro motivo deva permanecer preso.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor EMERSON DIAS MARTINS, APÓS o RECOLHIMENTO da FIANÇA no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), se por outro motivo não estiver preso.

Em caso de eventual alegação de impossibilidade de recolhimento do valor, DEVERÁ o flagranteado, de próprio punho, DECLARAR e JUSTIFICAR sua INVIABILIDADE ECONÔMICA
” (
grifo nosso
- id. 81621991 - Pág. 4/5).

Em 21.03.2021,
Emerson
apresentou declaração de próprio punho, afirmando não possuir condições financeiras de realizar o pagamento da fiança.

Diante disso, o juízo de primeira instância isentou-o do pagamento,
verbis
:

“
Em atenção à DECISÃO de ID. 51475606 e diante da DECLARAÇÃO, de próprio punho, do CUSTODIADO em ID. 51478727, entendo que NINGUÉM pode ficar PRESO por ENTRAVE FINANCEIRO
! (...)

Sob essa ótica, diante da DECLARAÇÃO, de próprio punho, do CUSTODIADO em ID. 51478727, mostra-se pertinente isentar o Custodiado do recolhimento do benefício concedido. Dessa forma, extrai-se do artigo 350 do CPP que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do Magistrado, mas sim um direito do beneficiário, eis que o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.
(...)

Portanto, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liberdade provisória, o Custodiado não poderá permanecer preso cautelarmente apenas por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada
.

“
Ex positis”, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA em favor de EMERSON DIAS MARTINS, qualificado nos autos, com fulcro no art. 310, inciso III, do Código de Processo Penal.

CUMPRA-SE, servindo o presente “decisum” como MANDADO/ALVARÁ e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário, em razão de ter sido proferida durante o PLANTÃO REGIONALIZADO. Às providências. Intime-se. CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO
” (id. 81622951 - Pág. 2/3).

A fiança deve ser arbitrada em patamar que não seja tão elevado a ponto de inviabilizar a liberdade, nem tão diminuto a torná-la ineficaz
[1]
.

De acordo com a defesa,
Emerson Dias Martins
não possui condições financeiras de realizar o pagamento da garantia. Muito embora seja médico e tenha renda financeira no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o recorrido é pai de dois (02) filhos e uma (01) enteada, sua convivente é estudante e está desempregada, de modo que toda a sua renda fica comprometida, já que possui financiamento residencial, empréstimos, outras dívidas, além de muitas despesas.

Pontuo que não é qualquer situação econômica que dará ensejo à dispensa da fiança. No caso concreto, embora não se desmereça as dificuldades financeiras enfrentadas por
Emerson
, constato mais adequado o arbitramento de um valor que não seja extremamente custoso ao imputado.

Se por um lado o valor inicialmente arbitrado, de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais) se mostra exacerbado, a dispensa também não se mostra razoável.

Digo isso porque
Emerson
ostenta condições financeiras de adimplir com a obrigação, especialmente por possuir um veículo Toyota Corolla, ano/modelo 18/19, avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ser empresário individual e proprietário de uma arma de fogo, marca Taurus 9mm, de forma que não está demonstrada a
total
incapacidade financeira do recorrido.

Some-se a isso o fato de ter deslocado de Sorriso à Sinop “apenas” para conversar com Robson. Além disso, registro que, em consulta ao Sistema PJe 1o grau
[2]
, em 09.07.2020,
Emerson
foi beneficiado com concessão de fiança no valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), situação que não o impediu de praticar novos ilícitos penais.

Estabelecer a fiança em montante irrisório, meramente simbólico, torna inócua sua função de garantia processual por meio da vinculação do afiançado ao juízo, cabendo ao juiz arbitrá-la em valor que cumpra suas finalidades.

Como se sabe, a fiança presta-se ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, além de evitar a total impunidade daquele que, uma vez condenado, não se apresentar para o cumprimento de pena [art. 344 do CPP], não podendo ser dispensada se o acusado possui condições – ainda que mínimas – de quitá-la.

Ademais, conforme estabelece o art. 330 do CPP
[3]
, não se exige que a fiança seja necessariamente em dinheiro, podendo ser oferecida por meio de pedras, objetos ou metais preciosos, título da dívida pública ou hipoteca em primeiro grau.

Ainda que seja sabido que a fiança não deve ser um preço a ser pago para a obtenção da liberdade, tampouco é factível banalizá-la.

Considerando a gravidade dos delitos cometidos – especialmente o disparo de arma de fogo perto de uma escola – e os critérios estabelecidos no art. 326 do CPP
[4]
, fixo a fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual poderá ser objeto de parcelamento, conforme critérios a serem definidos pelo Juízo de origem.

À vista do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para estabelecer a fiança, fixando-a no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

[1]
TRF 4a. HC 5028828-05.2019.4.04.0000. Relator: Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Julgamento: 24.07.2019.

[2]
AuPrFl 1004361-42.2020.8.11.0040. Correspondente ao fato descrito no segundo Boletim de Ocorrência de n. 2020.168075. Art. 306 do CTB e ar. 28 da Lei de Drogas.

[3]
Art. 330. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. § 1 A avaliação de imóvel, ou de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade. § 2 Quando a fiança consistir em caução de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela sua cotação em Bolsa, e, sendo nominativos, exigir-se-á prova de que se acham livres de ônus.

[4]
Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021